Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRAZER CONSIGO ARMA FORA DE CASA. PROTEÇÃO DA PAZ PÚBLICA. TICIPIDADE DA CONDUTA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
2. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205.
3. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: acórdãos 1308859 e 1607453.
4. Nos termos do §2o art. 240 do Código de Processo Penal, a busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras “b” a “f” e letra “h” do §1o do mesmo dispositivo. No caso, a fundada suspeita para a busca veicular restou evidenciada objetivamente, na medida que, antes da abordagem do réu, este foi identificado como sendo o indivíduo que estava com uma arma na cintura, conforme informações de populares. Portanto, na hipótese, a busca veicular foi baseada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência policial e, portanto, em provas ilícitas.
5. No caso, ao contrário do que alegou a defesa, os depoimentos judiciais dos policiais foram seguros e coesos, nos quais detalharam inclusive que, no dia da abordagem, o acusado declarou que utilizava as facas - uma peixeira e um facão pequeno - para corte de fios e para a própria defesa.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva - por meio de termo circunstanciado, termo de apreensão, registros fotográficos, depoimento judicial de policiais militares e confissão judicial de parcela dos fatos pelo réu - a condenação deve ser mantida, bem como a pena imposta, que foi fixada no mínimo legal.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença condenatória mantida.